Tribunal: TJBA
Processo: 8054917-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054917-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE UILSON DE QUEIROZ VASCO Advogado(s): HANDSON CASTRO CHAVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):TIAGO DOS REIS FERRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS. MORA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERIGO DE DANO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão de veículo com base no Decreto-Lei nº 911/69, determinando a citação do devedor e demais providências legais. O agravante sustenta a ilicitude da prova de rastreamento por GPS, a abusividade de encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios elevados, multa moratória e capitalização diária sem indicação da taxa correspondente, alegando descaracterização da mora e requerendo a revogação da medida liminar ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário. A decisão monocrática concedeu efeito suspensivo ao recurso. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra tal decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à configuração da mora do devedor diante de alegada abusividade de encargos contratuais, com impacto na validade da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da busca e apreensão em alienação fiduciária exige a comprovação da mora ou inadimplemento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. A existência de indícios de abusividade de encargos contratuais incidentes no período de normalidade, especialmente a capitalização diária de juros sem a indicação clara da taxa aplicável, compromete a transparência contratual e pode descaracterizar a mora. A jurisprudência do STJ admite a descaracterização da mora quando reconhecida abusividade de encargos no período contratual de normalidade, afetando o pressuposto da medida de busca e apreensão. A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros impede a compreensão do custo efetivo do contrato, podendo indicar violação aos deveres de informação e equilíbrio contratual. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária e pela essencialidade do bem à atividade profissional e subsistência do devedor, tornando a medida potencialmente irreversível. Diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de dano grave, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com a suspensão da medida liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054917-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE UILSON DE QUEIROZ VASCO e como Agravada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para confirmar a tutela recursal anteriormente concedida (ID 90737953), restabelecendo-se a posse do veículo em favor da parte Agravante, até ulterior deliberação no feito originário. Por conseguinte, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno, em razão da perda de seu objeto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/S